Tribunal: TJSP
Processo: 2237794-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis – Prosseguimento da execução – Pretensão do exequente de suspensão do passaporte e Carteira Nacional de Habilitação do executado, e de cancelamento de seus cartões de crédito – Inadmissibilidade:

– Ainda que a execução se processe em benefício do credor e que o art. 139, inc. IV, do Código de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis – Prosseguimento da execução – Pretensão do exequente de suspensão do passaporte e Carteira Nacional de Habilitação do executado, e de cancelamento de seus cartões de crédito – Inadmissibilidade:

– Ainda que a execução se processe em benefício do credor e que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, preveja que cabe ao Juiz determinar medidas para compelir o devedor ao pagamento da dívida, tais disposições submetem-se às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser admitidas medidas que afetam o direito de ir e vir e a liberdade do executado para forçá-lo ao pagamento do débito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237794-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados TRACKER INDUSTRIA E ENGENHARIA
LTDA e MARCO ANTONIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.468 --
Agravo de Instrumento n. 2237794-76.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Tracker Indústria e Engenharia Ltda. e outro
Comarca: São José dos Campos
Juiz de Direito: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis
Prosseguimento da execução
Pretensão do exequente de
suspensão do passaporte e Carteira Nacional de Habilitação do
executado, e de cancelamento de seus cartões de crédito

Inadmissibilidade:
Ainda que a execução se processe em benefício do credor e que
o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, preveja que cabe
ao Juiz determinar medidas para compelir o devedor ao pagamento
da dívida, tais disposições submetem-se às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não podendo ser admitidas medidas que afetam
o direito de ir e vir e a liberdade do executado para forçá-lo ao
pagamento do débito.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 54, proferida nos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A contra Tracker Indústria e
Engenharia Ltda. e outro, que indeferiu os pedidos formulados pelo
exequente, de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio
dos cartões de crédito em nome dos executados.
O exequente agrava sustentando ser possível
determinadas medidas coercitivas para assegurar a satisfação do débito,
nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, inovação do diploma
processual civil de 2015 que ampliou os poderes do juiz como forma de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dar efetividade à medida e garantir o resultado buscado.
Afirma que não se pode admitir que os
agravados utilizem subterfúgios para esconder seu patrimônio, sendo que
todas as tentativas de localização de bens resultaram em valores ínfimos.
Alega que os agravados vivem em situação
confortável, que não condiz com a afirmação de que não têm receita
disponível ou bens passíveis de constrição, a não ser o imóvel utilizado
como abrigo da família.
Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que a apreensão da CNH não ofende o direito de ir e vir da parte,
bem como que se não têm como solver a dívida, não tem recursos para
manter um cartão de crédito.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
9/10).
Os agravados apresentaram contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 70/78).
É o relatório.
I.
O recurso não
comporta provimento.
É certo que a execução se faz no interesse do
credor, conforme dispõe o art. 797, “caput”, do Código de Processo Civil de
2015.
Contudo, isso não quer dizer que toda e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
qualquer medida que supostamente se preste a forçar o devedor a
satisfazer o débito deverá ser considerada legítima.
Embora o art. 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil, disponha que o juiz poderá determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para
assegurar o cumprimento da ordem judicial, é evidente que a
interpretação e abrangência de tal previsão deve ser realizada de acordo
com
os
princípios
constitucionais,
observando-se,
ainda,
a
proporcionalidade, a conveniência e as peculiaridades do caso concreto.
Logo, tem-se que não está permitida toda e
qualquer medida, mas somente aquelas que se mostrem razoáveis para
alcançar o fim que pretendem, qual seja, o pagamento do débito.
Sendo assim, a medida pretendida pelo
exequente, ora agravante, é manifestamente incabível. Ora, a apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados, além do bloqueio de
seus cartões de crédito, afetam seu direito de ir e vir e liberdade pessoal,
constitucionalmente garantidos, não se mostrando medidas proporcionais,
nem razoáveis para compelir os executados ao pagamento do débito.
No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
LOCAÇÃO - COBRANÇA - Decisão agravada determinou a 'suspensão'
da Carteira Nacional de Habilitação, a 'restrição' do passaporte e o
cancelamento dos cartões de crédito do Executado Marcelo, até o
pagamento da dívida - Possível a imposição de medidas coercitivas
pelo magistrado, desde que observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sem violação a direitos e garantias
fundamentais do Executado 'Suspensão' da Carteira Nacional de
Habilitação e 'restrição' do passaporte violam o direito à liberdade de
locomoção (artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal) e tornam mais
dificultoso o exercício da atividade empresarial pelo Executado
Marcelo, resultando na falta de renda para o pagamento da
condenação, com evidente prejuízo à Exequente Exequente não indicou

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
bens à penhora e não pleiteou a realização de pesquisas (via Infojud e
Renajud) para verificar se o Executado Marcelo é proprietário de bens
Violado o princípio da menor onerosidade para o Executado -
RECURSO DO EXECUTADO MARCELO PROVIDO, PARA AFASTAR A
DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À 'SUSPENSÃO' DA CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO, À 'RESTRIÇÃO' DO PASSAPORTE E AO
CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO
MARCELO.”
(Agravo de instrumento no 2183513-78.2016.8.26.0000 - 35a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Flavio Abramovici j.
10/11/2016).
Bem por isso, deve ser mantida a r. decisão
agravada, que indeferiu o quanto pretendido pelo agravante.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --